Tribunal: TJSP
Processo: 1098732-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade civil - Transporte Aéreo Internacional – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, além das alterações unilaterais do itinerário contratado – Hipótese em que apesar de ter ocorrido a alteração unilateral e

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade civil - Transporte Aéreo Internacional – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, além das alterações unilaterais do itinerário contratado – Hipótese em que apesar de ter ocorrido a alteração unilateral e injustificada do itinerário, que ensejou o cancelamento da viagem, houve o envio de regular notificação, com antecedência superior a 72 (setenta e duas) horas – Companhia Aérea que não ofereceu opções de reacomodação possíveis, em descumprimento da obrigação prevista no artigo 12, § 1o da Resolução no 400/2016 da ANAC – Dano moral configurado – Aplicação do artigo 14 "caput" do CDC e artigo 737 do CC – Indenização bem fixada, em observação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098732-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIVANIO JORGE DA SILVA, é apelado AIGLE AZUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
2
VOTO No 40263
APELAÇÃO N° 1098732-29.2019.8.26.0100
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
APELANTE
: LUCIVANIO JORGE DA SILVA
APELADA
: AIGLE AZUR
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Responsabilidade civil -
Transporte Aéreo Internacional
Insurgência contra a
r. sentença que julgou procedente a demanda

Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes, além das alterações unilaterais do itinerário
contratado
Hipótese em que apesar de ter ocorrido a
alteração unilateral e injustificada do itinerário, que
ensejou o cancelamento da viagem, houve o envio de
regular notificação, com antecedência superior a 72
(setenta e duas) horas
Companhia Aérea que não
ofereceu
opções
de
reacomodação
possíveis,
em
descumprimento da obrigação prevista no artigo 12, § 1o
da Resolução no 400/2016 da ANAC
Dano moral
configurado Aplicação do artigo 14 “caput” do CDC e
artigo 737 do CC
Indenização bem fixada, em
observação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação

Recurso
improvido.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos (fls. 01/12)
julgada procedente (fls. 59/63), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de LUCIVANIO JORGE DA SILVA (fls.
67/74).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
3
reforma, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por
danos morais, face aos transtornos sofridos em razão da alteração unilateral
do itinerário, que ensejou a perda da viagem programada.
Aduz que, conhecer Paris era um sonho de infância e
com muito esforço, conseguiu adquirir passagens aéreas junto a Companhia
Aérea, mas que dias antes da viagem recebeu mensagens da apelada
informando sobre duas alterações no itinerário contratado, a última
informando a realocação do apelante para 7 (sete) dias depois do
originalmente contratado, inviabilizando a realização da viagem.
Diz que, além do transtorno de ter que desistir da
viagem em razão da data marcada para a volta de suas férias, sofreu
prejuízo financeiro no valor total de R$ 2.388,05 (dois mil, trezentos e oitenta
e oito reais e cinco centavos), configurando a existência de dano moral “in re
ipsa”.
Afirma que, em casos análogos esta Colenda Corte tem
fixado indenizações no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme
precedentes jurisprudenciais colacionados, sendo que o valor arbitrado na r.
sentença caracteriza ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Salienta o apelante que a indenização deve ser fixada
de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como da extensão
dos danos, razão pela qual requer a majoração da indenização para R$
15.000,00 (quinze mil reais), que é suficiente para reparar os danos sofridos
e não causa o enriquecimento sem causa.
A apelada não apresentou contrarrazões, conforme
certificado em fls. 78.
Em fls. 81, aduz que a apelada não apresentou
contrarrazões e pleiteia o julgamento do recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011
do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 83/84). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de fls. 85.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
4
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou
ação de reparação de danos (fls. 01/12), sob o argumento de que adquiriu
passagens aéreas junto a apelada para realizar seu sonho de conhecer
Paris, e que apesar de ter adquirido passagens para ser transportado no dia
19/09/2019 as 19:15h, com chegada prevista para o dia seguinte as 11:45h
e retorno programado para o dia 28/09/2019 as 17:15h, foi surpreendido
pela comunicação enviada no dia 12/08 informando sobre a mudança no
itinerário, para partida um dia após a data programada, sendo
posteriormente surpreendido pela comunicação da nova mudança de
itinerário, desta vez para 7 (sete) dias após o originalmente contratado,
inviabilizando a realização da viagem.
Regularmente citada, a apelada não apresentou
contrarrazões.
Após a juntada de novos documentos, sobreveio a r.
sentença (fls. 59/63) que julgou procedente a ação, para condenar a
apelada ao ressarcimento da importância de R$ 2.388,05 (dois mil,
trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) relativa aos danos
materiais, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no caso dos autos não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, eis
que apesar de o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331 RJ, cadastrado sob o
Tema 210, com repercussão geral, ter reconhecido a aplicabilidade das
regras previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas ao
transporte aéreo internacional, referida aplicação ficou adstrita às
indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
5
aplicando em relação aos danos morais relativos ao atraso e cancelamento
de voos, em que continuam sendo aplicáveis as regras previstas no Código
de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
ATRASO.
DANOS
MORAIS.
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO:
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 1221934 AgR / RJ, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, J.
25/10/2019). (Destaques do Relator).
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de transporte
aéreo internacional de passageiros (fls. 17/18), bem como as alterações
unilaterais do itinerário, conforme informado nos “e-mails” em fls. 19/20,
21/22 e 45/48, sendo posteriormente informado o cancelamento do itinerário
alterado, conforme “e-mail” em fls. 23/24 e 49/51.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior.”
E o artigo 14 “caput” do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
6
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Não obstante, dispõe o artigo 12 da Resolução no 400
de 13/12/2016 da ANAC que:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada
pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro,
nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo
inferior ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser
superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos
voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o
passageiro não concordar com o horário após a alteração.” (Destaques do
Relator).
Assim, é evidente a existência de falha na prestação dos
serviços da Companhia Aérea, diante da incontroversa alteração unilateral e
injustificada do itinerário originalmente contratado, sem oferecer opções de
realocações possíveis, embora a alteração tenha sido previamente
comunicada com a antecedência prevista no artigo 12 da Resolução no
400/2016 da ANAC.
Isso porque, conforme aduz a r. sentença, apesar do
apelante ter sido comunicado com antecedência sobre a alteração unilateral
do itinerário contratado, as opções de realocação foram impostas sem a
oportunidade de escolha do consumidor, sendo a primeira para o dia
seguinte (fls. 19/20) e a segunda para 7 (sete) dias após o itinerário
originalmente contratado, inviabilizando a realização da viagem, além de
descumprir o disposto no artigo 12, § 1o da referida Resolução da ANAC.
Dessa forma, considerando que a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
7
apelada é objetiva, nos termos do artigo 14 “caput” do CDC, e que os
transtornos advindos da falha na prestação do serviço ultrapassam os
meros dissabores ou aborrecimentos, está configurado o dano moral “in re
ipsa”.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, devem ser observadas as regras previstas no artigo 944 do
Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do apelante e sua
intensidade; a gravidade da ofensa e sua repercussão; a intensidade do
dolo; a situação econômica da recorrida e a intimidação desta, para
desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
No caso em exame, levando em consideração o dano
sofrido pelo apelante, sua gravidade e repercussão, bem como o porte
econômico das partes, o “quantum” indenizatório fixado na r. sentença não
comporta majoração, revelando-se justo e adequado, eis que arbitrado em
quantia que se mostra suficiente para reparar os danos causados e atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto. Isso porque, conforme bem salientou a nobre
magistrada de primeiro grau, apesar dos evidentes transtornos causados em
razão do cancelamento da viagem, o apelante foi comunicado com bastante
antecedência sobre as alterações dos itinerários, possibilitando que se
buscasse alternativas para a realização da viagem ou até o formal
reembolso das passagens, não se verificando a ocorrência de repercussão
relevante.
Portanto, deve ser mantida a indenização no “quantum”
arbitrado na r. sentença, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), que
está em consonância com a jurisprudência, e não causa o enriquecimento
sem causa do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
8
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização por danos materiais e morais Viagens de ida e volta de São
Paulo (Brasil) com conexão em Casablanca (Marrocos) e destino Porto
(Portugal) - Alteração unilateral da data de ida com apenas três semanas de
antecedência Autores que, em razão da mudança da data, cancelaram os
bilhetes da companhia aérea ré e adquiriram passagens de voo operado por
terceira empresa
Compra das novas passagens que foi efetivada por
preço substancialmente superior
Hipótese em que os autores optaram
pela aquisição de um serviço superior àquele originalmente contratado

Novas passagens que não previam a realização de conexão internacional e
que possibilitavam a marcação de assentos - Sentença que condenou a ré à
restituição das importâncias pagas com as passagens canceladas e ao
pagamento da diferença entre a média dos preços praticados pelas
companhias aéreas, pela viagem, com uma única conexão Insurgência
dos autores
Descabimento
Ausência de provas de que as únicas
passagens disponíveis para a data desejada pelos autores tinham as
características e benesses daquelas efetivamente adquiridas RECURSO
NÃO PROVIDO, nessa parte. DANOS MORAIS Pretensão de majoração
da indenização fixada em primeiro grau Descabimento Valor fixado em
primeiro grau que se revelou razoável e adequado aos fins colimados

Inexistência de elementos que denotassem a necessidade de majoração da
verba arbitrada
RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.” (AP
1021173-65.2019.8.26.0562, Relator Des. Renato Rangel Desinano, Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/06/2020).
“TRANSPORTE
AÉREO.
Ação
reparatória.
Cancelamento de voo nacional e reacomodação com alteração de itinerário
que gerou atraso de aproximadamente 14 horas até a chegada ao destino.
Parte autora que não usufruiu de uma diária contratada. Sentença de
procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 1.500,00 para cada autor, e restituição da
diária de hotel perdida. Irresignação da parte autora sobre o 'quantum'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098732-29.2019.8.26.0100 -Voto no 40263
9
indenizatório. Cabimento em parte. Incontroversa a existência do dano
moral. Atraso do voo que implicou espera por tempo considerável e
prejudicou o primeiro dia do passeio. Indenização que comporta majoração,
porém não para o montante pleiteado, mas para o montante de R$ 3.000,00
para cada autor, isto é, para a quantia total de R$ 6.000,00. Ônus
sucumbenciais mantidos com a parte ré, que permaneceu vencida na
demanda. Honorários advocatícios devidos ao Patrono da parte autora
majorados para 15% do valor da condenação. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso provido em parte.” (AP 1001416-38.2019.8.26.0222, Relator Des.
Walter Barone, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
26/06/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do
ilustre procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não abalam
os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora MARIANA DE SOUZA
NEVES SALINAS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos
dos acima consignados.
Por fim, considerando que somente a apelada foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, não é possível
determinar sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator